Tribunal: TJSP
Processo: 0014965-61.2022.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA, COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO SENTENCIADO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA, POR ENTENDER TRATAR-SE DE SANÇÃO PENAL, ALOCADA SOB O SEU PODER-DEVER – PAGAMENTO DA PENA DE MULTA COMO CONDIÇÃO PARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO SENTENCIADO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA, COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO SENTENCIADO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA, POR ENTENDER TRATAR-SE DE SANÇÃO PENAL, ALOCADA SOB O SEU PODER-DEVER – PAGAMENTO DA PENA DE MULTA COMO CONDIÇÃO PARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO SENTENCIADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA NÃO OBSTA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO SENTENCIADO – NEGADO PROVIMENTO.